Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede da ação de cobrança de cotas condominiais no 0712589-92.2020.8.07.0007 e após o não conhecimento dos embargos de declaração opostos contra sentença, nada proveu em relação aos pedidos em sede de recurso inominado. Confira-se a decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora em que esta se insurge quanto à sentença de id. 144430819, alegando possível omissão. Diante do certificado ao id. 149103145, não conheço dos embargos de declaração opostos intempestivamente. Não houve autorização para o depósito judicial realizado pela ré. Além disso, a parte autora não aceitou a proposta de pagamento do débito parcelada ofertada pela ré nos embargos de declaração. Assim, intime-se a ré a apresentar os dados de sua conta bancária para que seja feita a transferência do valor depositado nos autos. Se for apresentada a conta bancária de seu advogado, a procuração deve conferir poderes de "receber e dar quitação". Prazo: 15 dias. Apresentados os dados da conta bancária, expeça-se ofício para transferência do valor depositado nos autos em favor da parte ré. Interposto recurso inominado, sobreveio a seguinte decisão: Nada a prover quanto aos pedidos id. 156947637 e 157106708. Este Juízo é uma Vara Cível e o feito tramitou sob o procedimento comum. Já houve, ademais, trânsito em julgado. Em suas razões recursais, afirma o cabimento do recurso, tendo em vista o entendimento do STJ pela mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC. Narra que a decisão que nada proveu sobre os pedidos realizados em sede de recurso inominado impede que o recurso seja analisado. Busca a antecipação dos efeitos da tutela para que seja revisto o prazo e apreciado o recurso. Afirma que a interposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal. Pretende a aplicação dos princípios da instrumentalidade e fungibilidade para o recebimento do recurso inominado como apelação. Tece arrazoado sobre os referidos princípios, além da razoabilidade e proporcionalidade. Colaciona julgados que entende corroborar suas teses, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo ao ID 46862375. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator